Tribunal: TJMT
Processo: 1017477-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017477-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (AGRAVANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (AGRAVANTE), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2612-38 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MARCELO GUIMARAES MAROTTA - CPF: 020.763.597-88 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), VANDERLEI RECK JUNIOR - CPF: 876.240.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI RECK - CPF: 208.124.009-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZETE MARIA RECK - CPF: 654.909.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE POSSUI CARÁTER ALIMENTAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A regra da prestação de caução para o levantamento de valores é excetuada quando se tratar de crédito de natureza alimentar, nos termos do inciso I do artigo 521 do CPC.

II - Denota-se dos documentos apresentados, que os agravantes manejaram cumprimento de sentença, com objetivo de receber honorários advocatícios, provenientes da sentença que acolheu os embargos monitórios e pronunciou a prescrição da pretensão executiva da instituição financeira agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRAJÁ REZENDE DE LACERDA, LEANDRO FACCHIN ROCHA, SCARLET BRENDA DE MEDEIROS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento Provisório de Sentença de Honorários Advocatícios de no 1000246-74.2022.8.11.0050, manejado em face do BANCO DO BRASIL S.A., condicionou o levantamento dos valores depositados pela parte executada, ora agravada, à prestação de caução.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que o cumprimento de sentença trata de verba honorária, a qual, em razão do caráter alimentar, dispensa a prestação de caução.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre no presente recurso verificar o acerto ou não da decisão que condicionou o levantamento dos valores depositados pela parte executada, ora agravada, à prestação de caução.

A esse respeito, o inciso IV do artigo 520 do Código de Processo Civil, dispõe que:

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (grifei e destaquei)

Todavia, a regra da prestação de caução para o levantamento de valores é excetuada quando se tratar de crédito de natureza alimentar, nos termos do inciso I do artigo 521 do CPC.

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

No caso específico destes autos, denota-se dos documentos apresentados, que os agravantes manejaram cumprimento de sentença, com objetivo de receber honorários advocatícios no total de R$ 855.764,81 (oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), provenientes da sentença que acolheu os embargos monitórios e pronunciou a prescrição da pretensão executiva da instituição financeira agravada.

A sentença prolatada em 26.08.2021 foi confirmada por este Tribunal em 02.02.2022, em recurso de apelação cível desta mesma relatoria, consoante se infere do acórdão no id no 74978305.

A parte agravada então manejou recurso especial, o qual, por sua vez, teve seguimento negado pela vice-presidência deste Tribunal (id no 141584692).

Assim, uma vez confirmada a sentença neste Tribunal e sem que se tenha notícia de qualquer decisão emanada da instância superior, que tenha atribuído efeito suspensivo ao recurso, não remanesce dúvida acerca da possibilidade do prosseguimento da execução provisória, a qual busca a satisfação de crédito de natureza alimentar.

Nesse sentido, orienta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUÇÃO PROVISÓRIA - LEVANTAMENTO DE VALOR REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DISPENSA DE CAUÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 521, I, DO NOVO CPC - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - POSSIBILIDADE. -Nos termos do art. 521, I, do NCPC, a caução prevista no art. 520, IV, poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.059001-2/001, Relator (a): Des. (a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2022, publicação da súmula em 08/08/2022)

Assim, nos termos do que foi decidido liminarmente, deve ser reformada a decisão agravada, para que o agravante seja dispensado da prestação de caução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que os exequentes, ora agravantes, sejam dispensados da prestação de caução para levantar os valores depositados em conta judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022